Tribunal: TJES
Processo: 5000927-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000927-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: NILMA XAVIER PINHEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DOCUMENTO PARCIALMENTE ILEGÍVEL. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por Nilma Xavier Pinheiro, que deferiu liminar para suspender os efeitos de ato administrativo do Superintendente Regional de Educação de Carapina. O ato impugnado reclassificou a impetrante em processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, sob o fundamento de que o comprovante de residência apresentado era ilegível. A decisão liminar determinou a convocação da candidata na posição de classificação originalmente obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão judicial que suspendeu os efeitos da reclassificação da candidata em razão da apresentação de comprovante de residência parcialmente ilegível configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo do processo seletivo regido por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame, embora tenha força normativa, não pode ser interpretado de maneira desproporcional, especialmente quando a candidata apresentou o documento exigido, ainda que com legibilidade parcial, sendo possível a conferência dos dados informados.

4. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando evidenciada afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando ilegalidade ou abuso de poder.

5. A exclusão da candidata com base em formalismo exacerbado, sem prejuízo à veracidade das informações ou à regularidade do certame, viola o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

6. A manutenção da candidata em sua classificação original, até o julgamento final do mandado de segurança, não representa risco irreparável à Administração Pública, ao passo que sua exclusão baseada em rigor excessivo afronta direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode suspender ato administrativo de reclassificação de candidato em processo seletivo quando demonstrado formalismo desproporcional.

2. A exigência editalícia deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando não há prejuízo à veracidade das informações prestadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; Edital nº 40/2024, itens 9.5 e 9.7.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004137-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000927-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NILMA XAVIER PINHEIRO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança registrado sob o nº 5053072-03.2024.8.08.0024, impetrado por
NILMA XAVIER PINHEIRO
contra ato coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA
, que deferiu a liminar para suspender o ato administrativo que reclassificou a impetrante no processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, determinando sua convocação para o ato de escolha de vagas na posição de classificação originalmente obtida.

Em suas razões, o recorrente alega que o Edital nº 40/2024 rege o processo seletivo com força normativa e vinculante, devendo ser rigorosamente observado. Argumenta que a reclassificação da candidata decorreu do não atendimento às exigências editalícias, especificamente a apresentação de comprovante de residência legível e atualizado, o que desqualifica a pretensão da agravada. Defende, ainda, que o deferimento da liminar configura interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Todavia, o argumento do agravante não merece prosperar.

Constata-se dos autos que a reclassificação da agravada no processo seletivo simplificado para contratação de professores em designação temporária referente ao Edital n. 40/2024 da Secretaria de Estado da Educação - SEDU decorreu da constatação de que o comprovante de residência por ela encaminhado estar ilegível, sem os dados corretos do endereço e o nome da candidata.

Assim, a instituição organizadora do Certame afirmou que diante disso a candidata não atendeu ao disposto nos itens 9.5 e 9.7 do Edital, os quais estabelecem o seguinte:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

IX - Comprovante de residência emitido em até 90 dias antes da convocação;

[...]

9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

Entretanto, é cediço que a exigência do edital, embora válida, não pode ser interpretada de maneira desproporcional a ponto de afastar candidata que apresentou o documento, o qual, apesar de constar com as informações parcialmente anonimizados, permite a conferência dos dados prestados pela candidata (id. num.
56908029 dos autos de Origem
).

Necessário pontuar que, embora o edital constitua a lei do certame, é possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade, o que coaduna-se com o caso dos autos, na medida em que, o mero descumprimento de formalidade, sem prejuízo à veracidade da informação ou à lisura do certame, não pode implicar na exclusão de candidato apto.

Ademais, a manutenção do agravado na classificação inicialmente obtida no certame até o julgamento final do mandado de segurança não representa risco irreparável à Administração Pública, ao passo que seu afastamento, com base apenas em formalismo exacerbado, afronta os princípios que regem o acesso a cargos públicos, em especial a ampla acessibilidade.

Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS APTAS A IDENTIFICAR A CANDIDATA E CARGO – FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital. 2. Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso conhecido mas desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004137-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/07/2024.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)